Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATOS OU ELEMENTOS NOVOS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada diretamente pelo sentenciado, condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime de participação de menor importância em organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/03 c/c art. 29, § 1o, do CP). O requerente alega ausência de vínculo com o grupo criminoso e sustenta que foi injustamente condenado com base em provas que não o conectam à organização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos novos ou ilegalidades que justifiquem a desconstituição da condenação penal transitada em julgado, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses legais taxativas, sendo cabível apenas quando a sentença contrariar texto expresso da lei penal, basear-se em prova falsa ou sobrevierem provas novas de inocência ou de atenuação especial da pena (CPP, art. 621).
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão criminal não se presta à rediscussão de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias, vedando seu uso como substituto de recurso ordinário.
5. O requerente não apresenta documento ou fato novo apto a demonstrar equívoco na condenação, limitando-se a reiterar versões e teses defensivas já examinadas na ação penal.
6. A condenação está devidamente fundamentada em provas constantes dos autos, como anotações de “batismo” encontradas, além de depoimentos coerentes de agentes públicos que participaram da investigação.
7. A negativa de participação apresentada em juízo foi apreciada, considerada dissociada do conjunto probatório e afastada com base em elementos técnicos e testemunhais consistentes.

IV. DISPOSITIVO
8. Pedido improcedente.